Tribunal: TJDFT
Processo: 0721862-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS NA SENTENÇA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Constatado que o Acordão recorrido deixou de se manifestar acerca da possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, imperioso determinar que a verba sucumbencial seja majorada, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.
3. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos integrativos.